Tribunal: TJDFT
Processo: 0722150-35.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. CLÁUSULA CONTRATUAL. COPARTICIPAÇÃO APÓS 30 DIAS. ABUSIVIDADE AFASTADA. CLÁUSULA NULA POR DEFICIÊNCIA NA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO.
1. Desnecessário aguardar o julgamento da ProAfR no REsp 1.809.486/SP, atrelado ao tema 1.032, in verbis: definição da tese alusiva à legalidade ou abusividade de cláusula contratual de plano de saúde que estabelece o pagamento parcial pelo contratante, a título de coparticipação, na hipótese de internação hospitalar superior a 30 dias decorrente de transtornos psiquiátricos. A despeito da discussão, no paradigma, sobre a limitação do direito do contratante, o conteúdo da cláusula que estipulou a coparticipação não foi considerado abusivo pelo v. acórdão embargado, mas nula a cláusula por violação ao art. 54, § 4o, do CDC, à míngua de apresentação do necessário destaque. Logo, nenhuma modificação acarreta em favor da embargante.
2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
3. Cabe o efeito infringente somente por exceção se, presente algum requisito do art. 1.022 do CPC, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão.
4. À interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento de recurso.
5. Embargos conhecidos e não providos.